Tribunal: TJBA
Processo: 8035073-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035073-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. ART. 98 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça é direito assegurado à parte que comprova insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC, não sendo exigível a demonstração de miserabilidade. 2. No caso, embora a agravante perceba renda mensal em torno de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais), os documentos juntados evidenciam despesas médicas e familiares relevantes, além de idade avançada (79 anos), fatores que reduzem sua liquidez e capacidade contributiva. As custas processuais R$ 2.611,74, (dois mil, seiscentos e onze reais e setenta e quatro centavos) representam parcela significativa de sua renda, de modo que sua exigência comprometeria o princípio do acesso à justiça (art. 5.º, XXXV, da CF). Recurso conhecido e provido para conceder os benefícios da gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8035073-08.2025.8.05.0000, em que é agravante, MARIA ANDRADE DOS SANTOS, sendo agravadas, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça